Tribunal: STF
Processo: SS 5348
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Servidor público. Remuneração. Reajuste. Execução de sentença transitada em julgado. Ausência de pressupostos de cabimento do pedido de suspensão. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Não é cabível pedido de suspensão de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento.



    3. Agravo regimental não provido.